Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.